Tribunal: TJSP
Processo: 1006551-76.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Seguro DPVAT – Cerceamento de defesa inocorrente - Laudo pericial que não traz qualquer indício de falta de higidez – Divergências entre o laudo do perito nomeado pelo juízo e do entendimento das partes sobre o objeto da perícia, que não bastam para desconsideração do trabalho realizado, que está devidamente fundamentado – Laudo pericial, de outro lado, que concluiu pela

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Seguro DPVAT – Cerceamento de defesa inocorrente - Laudo pericial que não traz qualquer indício de falta de higidez – Divergências entre o laudo do perito nomeado pelo juízo e do entendimento das partes sobre o objeto da perícia, que não bastam para desconsideração do trabalho realizado, que está devidamente fundamentado – Laudo pericial, de outro lado, que concluiu pela inexistência de dano patrimonial físico de acordo com a tabela do DPVAT – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006551-76.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante MARIA
CRISTINA
DE
OLIVEIRA
TEIXEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006551-76.2018.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 2/3
VOTO No 39397
APEL. No 1006551-76.2018.8.26.0
COMARCA: PRAIA GRANDE
APTE.: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
APDO.: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
AÇÃO DE COBRANÇA Seguro DPVAT Cerceamento de
defesa inocorrente - Laudo pericial que não traz qualquer indício
de falta de higidez
Divergências entre o laudo do perito
nomeado pelo juízo e do entendimento das partes sobre o objeto
da perícia, que não bastam para desconsideração do trabalho
realizado, que está devidamente fundamentado Laudo pericial,
de outro lado, que concluiu pela inexistência de dano patrimonial
físico de acordo com a tabela do DPVAT
Sentença de
improcedência mantida Recurso improvido.
Trata-se de apelação tirada contra a r. sentença de fls. 161/163,
proferida pelo d. magistrado VÍTOR GAMBASSI PEREIRA, que julgou
improcedente a presente ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT
ajuizada por Maria Cristina de Oliveira Teixeira contra Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S.A., carreando à vencida a sucumbência de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o
valor atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária concedida. Aduz a
apelante que o laudo pericial é frágil, já que confeccionado por especialista em
anestesiologia, quando as mazelas da autora deveriam ser analisadas por um
cirurgião vascular ou angiologista; bate pela procedência da ação, para que seja
condenada a seguradora no pagamento da indenização do seguro DPVAT à
parte requerente, no valor de R$ 13.500,00, com os consectários de estilo.
Recurso bem processado, acusando resposta, subiram os autos.
É o relatório.
Não se demonstrou a existência da alegada fragilidade do laudo
pericial, principalmente porque o perito judicial descreveu, de forma clara e
objetiva, como pautou seu trabalho e respondeu a todas as perguntas e
questionamentos das partes, e ainda concluindo que a autora, em razão do
acidente de trânsito sofrido, não sofreu qualquer limitação funcional, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006551-76.2018.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 3/3
havendo, portanto, dano patrimonial contemplado pela tabela DPVAT (fls.
136/139).
Divergências entre o laudo do perito nomeado pelo juízo e do
entendimento das partes sobre o objeto da perícia, mostram-se naturais, não
servindo, todavia, para desconsideração da perícia realizada, que está
devidamente fundamentada.
Nesse sentido a jurisprudência: “Prova - Perícia - Críticas ao
laudo - Caráter técnico inexistente - Inadmissibilidade. Prova técnico pericial só
pode ser contrariada, válida e eficazmente, por outra da mesma natureza.
Simples alegações a tanto não se prestam. Destarte, críticas endereçadas ao
laudo, não se impõem, posto que não se revestem de caráter técnico. " (2o
TACivSP - Ap. n° 458.035-2/00 - SP - Rel. Juiz Gamaliel Costa).
Aliás, note-se que as críticas tecidas pelo apelante, longe de
demonstrarem a falta de higidez do laudo, tentaram dar ao trabalho pericial
aparência de imprestável, principalmente porque a insatisfação se deve ao fato
de o laudo concluir que a autora não sofreu qualquer sequela decorrente do
acidente.
No mais, frise-se que, ainda que as lesões sofridas pela autora
tenham decorrido do narrado acidente de veículos, elas não causaram invalidez
e/ou incapacidade permanente, requisito necessário para a caracterização do
pagamento do seguro obrigatório.
O laudo pericial foi expresso ao consignar a inexistência de dano
patrimonial físico de acordo com a tabela do DPVAT, razão pela qual fica mantida
a r. sentença, por seus jurídicos fundamentos.
Por fim, visando, no caso em exame, prestigiar o trabalho
adicional realizado pelo(s) patrono(s) da requerida, majora-se a verba honorária
para 14% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do
CPC, observada a gratuidade processual concedida à autora.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora